Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos do cumprimento de sentença no 1000623-03.2020.8.11.0022 em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado, por consequência, homologou o cálculo apresentado pela parte executada.
Inconformado, sustenta agravante, em síntese, que (i) o Executado foi intimado em 29.09.2020 da decisão que determinou a devolução do bem, contudo permaneceu inerte, tendo decorrido o prazo em 21.10.2020; (ii) dcorrido o prazo do Agravado para devolver o veículo, foi expedida intimação para que o mesmo efetuasse o pagamento do débito no valor de R$ 32.637,73, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, permanecendo inerte; (iii) mesmo após a sentença que reconheceu a apreensão veicular indevida ter transitado em julgado em 20.08.2019, até o presente momento o Banco Bradesco não efetuou a devolução do veículo; (iv) não há o que se falar em devolução do bem após todo o trâmite processual do cumprimento de sentença, após 12 meses da intimação do Banco para devolver o bem, sob pena do pagamento integral do bem, com multa; (v) o débito atualizado é de R$ 38.650,16, valor correspondente ao bem, acrescido de multa, conforme previsão no Decreto Lei 911/69; (vi) cumpria ao Agravado a obrigação de pagar o débito ou impugnar o valor e não requerer a devolução do bem; (vii) o próprio Banco Bradesco informou nos autos que o Agravante poderia ir retirar o veículo na empresa AJ LEILÕES, contudo não tomou as providencias administrativas para liberar o veículo perante a leiloeira, uma vez que tentou a retirada do bem junto a empresa AJ LEILOES, sendo informado que não estava autorizado a retirar o veículo da empresa; (viii) não conseguiu sequer obter informações acerca do atual estado do veículo; (ix) na possibilidade de devolução do veículo ao Agravante, esta deve ser realizada nas formas da busca e apreensão, ou seja, na cidade de Pedra Preta/MT e não em Cuiabá/MT.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pelo Agravante nesta seara recursal.
Trata-se na origem de Ação de Busca e Apreensão em que foi proferida sentença (ID 33979824-origem) extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por ausência de condição específica de procedibilidade, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Via de consequência determinou-se que o banco autor procedesse à devolução do bem à requerida ou o seu equivalente em dinheiro (de acordo com o valor de mercado), com dedução das prestações do financiamento não pagas, caso já tenha sido vendido extrajudicialmente, acrescido de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do §6o, do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69. O transito em julgado da sentença ocorreu em 20/08/2019 (ID 33979824-pág.18-origem).
Em razão do exposto, em 07/01/2020 o requerido pleiteou o Cumprimento de Sentença, postulando pela devolução do veículo, apontando como devida a importância de R$ 30.495,22, na qual estão incluídos o valor do veículo de acordo com valor de mercado e da multa diária arbitrada em sentença (ID 33979824-pág.29/30), o que foi deferido pelo juízo de origem (ID 39851340), porém, sem qualquer resposta por parte do requerente.
Reiterada a determinação (ID 50133246-origem), o banco executado foi intimado, nos termos do artigo 513, § 2o, do CPC e, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, apresentou Exceção de Pré-Executividade, informando que os valores referentes ao honorários de sucumbência na monta de R$ 2.093,16 estão sendo devidamente pagos, vez que estes são devidos, já quanto ao valor de R$31.089,01 informa que houve erro de liquidez ao argumento de falta de embasamento legal vez que o veículo está a disposição da parte para retirá-lo quando quiser.
Assim, sobreveio a decisão agravada, que acolheu a insurgência do executado, sob o seguinte fundamento:
“Vistos etc.
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ingressado por JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, requerendo o cumprimento da sentença.
Regularmente intimado o executado apresentou exceção de pré-executividade (Id. 51339889), alegando, em síntese, erro na liquidez do pedido.
Intimada para se manifestar, a parte exequente pugnou para considerar a manifestação de ID. 49044608, bem como pela rejeição da exceção de pré-executividade.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Em detida análise aos argumentos trazidos pelo executado, verifico que razão lhe assiste em parte, pelos fundamentos em que passo a expor.
O pedido de cumprimento de sentença está consubstanciado em título executivo judicial, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em qualquer ausência de preenchimento de requisitos necessários para o processamento da execução.
Já com relação ao erro na liquidez, verifico que merece acolhimento parcial, visto que o valor de R$ 31.089,01 (trinta e um mil, oitenta e nove reais e um centavo) só será devido e passível de execução apenas no caso do bem apreendido ter sido alienado para requerida, conforme art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69, o que não é o caso.
Logo, apenas o valor referente aos honorários de sucumbências no montante de R$ 2.093,16 (dois mil, noventa e três reais e dezesseis centavos) são devidos.
Quanto o pleito de ID. 49044608, verifico que deve ser indeferido, posto que de acordo com o art. 809, inciso III, do CPC, a conversão compulsória da restituição do bem em perdas e danos, somente é possível se a coisa se deteriorou, no entanto, a parte exequente não comprovou a alegação de que o veículo em questão teve deterioração do seu estado de conservação.
Desse modo, uma vez que o bem não foi alienado e não foi comprovado a deterioração do veículo, o cálculo da parte exequente incorreu em erro.
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado em Id. 51339889, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada.
Assim, tendo em vista que é público e notório o falecimento do nobre advogado Dr. João Faustino Neto, determino a intimação dos herdeiros, no endereço do exequente constante na inicial, para qualifique aos autos o espólio da autora, ou caso ainda não aberto inventário, seus sucessores, em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2o, II, do CPC), para informarem conta bancária para liberação dos honorários de sucumbências.
No mais, intime-se a parte exequente para a restituição do veículo no endereço já informado nos autos (ID. 49044608), no prazo de 15 (quinze) dias, não devendo a parte exequente ser responsável por quaisquer despesas em decorrência da guarda do veículo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências.” (ID 67030444-origem)
Pois bem.
Compulsando os autos, vê-se que a parte executada perdeu o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado em 29/01/2021 (ID 44488132-origem), apresentando a exceção de pré-executividade no ID 51339889-origem, oportunidade em que, dentre outras matérias, alegou sob a alcunha de ‘erro descomedido no presente cálculo’, o excesso de execução e que teria cumprido com a obrigação ao argumento de que o bem estaria a disposição da parte para retirá-lo quando quiser no pátio do leiloeiro.
Como sabido a exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária consagrada no direito pátrio, através da qual o executado pode, por simples petição, aventar qualquer matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz.
Todavia, enquanto matéria de defesa, o excesso de execução em razão do valor atribuído ao veículo pelo exequente, bem ainda o argumento de a obrigação teria sido cumprida, ao argumento de que o veículo se encontra a disposição do exequente para retirada, são matérias de defesa e não de ordem pública, sendo, portanto, o presente incidente endoprocessual inadequado neste ponto. O art. 525, V e VII, do CPC, inclusive, elenca o excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, como uma das matérias arguíveis na impugnação ao cumprimento de sentença.
Como visto, tais questões deveriam ter sido invocadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual houve a perda do prazo pela ora agravante, sequer se podendo cogitar no recebimento da Exceção de Pré-executividade como impugnação, pelo princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES REALIZADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, BEM COMO APLICOU MULTA AO ORA RECORRENTE POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – COMPENSAÇÃO – EXECUTADO QUE PERDEU O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUESTÃO NESTE MOMENTO – CRÉDITO ALEGADO, INCLUSIVE, QUE SEQUER SE MOSTRA CERTO E LÍQUIDO – PRECEDENTES – MULTA – AFASTADA – ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18a C. Cível - 0049270-74.2020.8.16.0000 - Castro - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 30.11.2020)
Além disso, vê-se que a questão relativa a disponibilidade ou não de retirada do bem do pátio do leiloeiro, também gera conflito entre as partes, uma vez que a instituição financeira informa que o bem está a disposição para retirada, enquanto que o exequente afirma que a instituição financeira não tomou as medidas administrativas para liberação do veículo em seu favor, perante a leiloeiro. Sobre isso, invoco, novamente, o instituto da preclusão, pois a questão já havia sido definida pela decisão de ID 39851340, determinando o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, ocasião em que, foi deferido ainda, caso transcorrido o prazo, o pleito do exequente para a execução do valor do bem e da multa.
Com efeito, cumpria ao Agravado a obrigação de pagar o débito ou impugnar o valor e não requerer a devolução do bem, pois no prazo concedido para a devolução do bem (decisão de id 39851340) o mesmo se manteve inerte. E, considerando que a Exceção de Pré-executividade apenas pode discutir questões de ordem pública e não admite a dilação probatória, não é possível admissão do alegado excesso de execução e eventual cumprimento da obrigação.
Com estas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =